Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708639-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVAL JULIO COELHO DIAS AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no. 0736562-89.2023.8.07.0001, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID 187435860 de origem. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 6 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va